Tribunal: TJSP
Processo: 2152306-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
m as regras estaduais e que, por isso, em princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação conforme. Decisão revista. Agravo provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2152306-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:

Agravo Interno. Ação direta. Liminar. Cabimento. Normatização municipal, em matéria de medidas restritivas adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, que suplementam as regras estaduais e que, por isso, em princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação conforme. Decisão revista. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2152306-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. CLÁUDIO GODOY. VENCIDO O
EXMO. SR. DES. SOARES LEVADA (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
GODOY, vencedor, SOARES LEVADA, vencido, PINHEIRO FRANCO (Presidente),
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
Claudio Godoy
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Processo n. 2152306-22.2020.8.26.0000
Agravante: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Impetrado: PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO
Voto n. 22.188

Agravo Interno. Ação direta. Liminar. Cabimento.
Normatização municipal, em matéria de medidas restritivas
adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19,
que suplementam as regras estaduais e que, por isso, em
princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da
Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação
conforme. Decisão revista. Agravo provido.

Adotado o relatório do I. Relator sorteado:
“Agravo interno visando à revogação de decisão deste Relator que
indeferiu liminar contra ato do Prefeito Municipal de Ribeirão Branco que
abrandou a quarentena imposta pelo Governador do Estado por meio do
Decreto 64.881/2020 e regulações subsequentes. Defende “fumus boni
iuris” e “periculum in mora” a justificarem a concessão imediata da
tutela de urgência, suspendendo o ato municipal que regulou a matéria no
âmbito do município.”

É o relatório.
Tem-se ação direta ajuizada em face da
edição de decreto municipal que abrandou os termos da quarentena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta, no Estado, pelo Decreto 64.881, depois prorrogado e, agora, nos
termos do chamado Plano São Paulo, ditado pela edição do Decreto
64.994, de 28.05.2020. A normativa municipal passou a permitir a
reabertura e funcionamento de estabelecimentos, agremiações e templos
em descompasso com a diretiva constante da regra estadual vigente e
quando ainda a localidade inclusive estava na Fase Laranja.
Como sabido, o artigo 3o da Lei 13.979/20,
que dispôs sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública
assim declarada e provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II
previu a quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a
restrição a atividades não consideradas essenciais. Ao Ministério da Saúde
se cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o, a atribuição de estatuir as
condições para a quarentena, ainda no par. 7o, inciso II, prevendo-se a
possibilidade de decretação pelos gestores locais de saúde, desde que
autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o ressalvaram, por fim,
as atividades essenciais.
Neste
contexto,
editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do Estado,
do Decreto 64.881/20 que, em seu artigo 2o, inciso I, determinou, bem por
imposição da quarentena, a suspensão “atendimento presencial ao público
em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.” Depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havidas sucessivas prorrogações, sobreveio o Decreto 64.994, de
28.05.2020, instituindo o chamado Plano São Paulo, dividindo o Estado
em regiões e estabelecendo fases, conforme os critérios fixados, de
progressiva liberação da retomada das atividades.
Pois, diante deste quadro, a flexibilização
pretendida pela Municipalidade, e que não seja de acordo com os ditames
do Plano São Paulo, ao que até aqui se considera, descabe impor, assim
de maneira não articulada, quer dizer, isolada, como se prevalente apenas
particular interesse local. Na espécie, ao revés, não se envolve apenas
questão de interesse local como está no art. 30, I, da CF/88 e de modo a
fazer sobrepujar o decreto municipal.
Corre, infelizmente, uma pandemia e, à
evidência, medidas que flexibilizem a quarentena não se tomam do
mesmo modo que se adotou a quarentena sem articulação entre as
autoridades sanitárias. Não se trata então de cada Município deliberar
isoladamente como vai proceder em relação ao distanciamento social,
como se isto só a ele afetasse, como se as pessoas e o vírus não
transitassem entre as cidades do Estado e do País. Ou, quando menos
consideradas as restrições de locomoção , como ainda se o atendimento
médico-hospitalar de uma cidade não se pudesse afetar por condições
circunvizinhas no âmbito da mesma unidade da Federação.
Nesta linha, portanto, se deve tomar por
enquanto a pretensão de flexibilizar, de maneira isolada, como se se
tratasse de mero e particular interesse local (art. 30, I, da CF/88), as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regras da quarentena que, no fundo, envolvem matéria de competência
acerca do que é acima de tudo a defesa da saúde, de competência
concorrente da União e dos Estados (art. 24, XII, da CF/88).
Não há dúvida e a Suprema Corte vem de
reconhecê-lo, ratificada liminar acerca da normatização federal editada
de que na questão em tela não se afasta a competência do Município (“as
providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito
Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do
artigo 23, inciso II, da Lei Maior” - ADI n. 6.341). Porém, ainda mais
recentemente, assentou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal que
“igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para
legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos
Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que
haja interesse local” (ADPF 672, g.n.). Tudo, convenha-se, o que é muito
diferente de o ente municipal, de forma isolada, sem coordenação e
articulação do Estado, flexibilizar as regras estaduais como se se tratasse de
assunto local, apenas, posto que a pretexto de sua iniciativa suplementar
(art. 30, II, da CF). Suplementar é suprir, suplementar, e não afastar a
restrição estabelecida pela normatização estadual; é ir além, estabelecer
outras medidas de cautela, e não contraditar aquelas dispostas pela
autoridade estadual.
A Constituição do Estado, neste sentido,
estabelece no artigo 222 que “as ações e os serviços de saúde executados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas estaduais e municipais,
da administração direta, indireta e fundacional, constituem o sistema
único de saúde, nos termos da Constituição Federal, que se organizará ao
nível do Estado, de acordo com as seguintes diretrizes e bases: (...) III -
integração das ações e serviços com base na regionalização e
hierarquização do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas
realidades epidemiológicas.” (destaque acrescido) Tal o que reforça a
necessidade de coordenação e observância de uma articulação a partir do
regramento estadual, naturalmente conformado pela visão geral da situação
do Estado e de suas Regiões.
Por fim, mais recentemente a Suprema
Corte, de forma expressa, por decisão do I. Min. Luiz Fux, assentou a
inviabilidade de o Município a pretexto de sua autonomia e mesmo do
enunciado da Súmula Vinculante 38 flexibilizar regra estadual de
quarentena (Reclamação 40.745, 20.05.2020). Confira-se:
“No ponto, não vislumbro ofensa ao teor
da Súmula Vinculante 38, haja vista que o contexto fático subjacente à
decisão difere da hipótese considerada para a edição do verbete sumular
paradigma. De fato, a SV 38 se refere expressamente ao horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, pressupondo, a meu
sentir, ainda que implicitamente, situação de normalidade social. É
justamente esta situação pressuposta de normalidade social que
caracteriza a disciplina do funcionamento de estabelecimentos
comerciais como matéria de interesse exclusivamente local. Não é esta a
realidade dos correntes dias, nada obstante. Como é sabido, o Brasil e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mundo enfrentam hoje grave crise, decorrente da pandemia da Covid-19,
cujos efeitos, por óbvio, extrapolam as fronteiras dos continentes e
países. Numa tal situação, faz-se necessária, mais que nunca, a
existência de harmonia e de coordenação entre as ações públicas dos
diversos entes federativos, de sorte que as medidas governamentais
adotadas para o enfrentamento da aludida pandemia extrapolam em
muito o mero interesse local, referido no inciso I do art. 30 da
Constituição Federal.”
E tal o que se reiterou, mais recentemente,
na Reclamação 42.433, rel. Min. Roberto Barroso, 04.08.2020. Veja-se
o que se aduzia e o que se decidiu:
“Alega, assim, que o modelo adotado
viola a competência dos Municípios de estabelecerem medidas restritivas
de proteção sanitária de sua população. Ressalta que a Súmula
Vinculante 38 é explícita ao determinar que compete ao Município
regular o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais
locais. Em seguida, alega violação ao entendimento firmado por esta
Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 6.343, Rel. Min. Marco
Aurélio, no sentido da competência concorrente entre Estado e
Municípios para legislar acerca de questões envolvendo saúde.
(...)
O ato reclamado, por sua vez, decorre do
fato público e notório que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções
inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, ao
fechamento de fronteiras, à decretação de medidas de quarentena, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isolamento social e ao colapso dos mais estruturados sistemas de saúde
das nações mais desenvolvidas e preparadas para enfrentar um quadro
dessa ordem. A situação é gravíssima e não há qualquer dúvida de que a
infecção por COVID-19 representa uma ameaça à saúde e à vida da
população. Este cenário, evidentemente, não foi objeto dos julgados que
resultaram na edição da Súmula Vinculante 38.”
Neste cenário, e no mínimo, maior o
perigo reverso, isto é, de não se deferir a liminar no caso em tela, tal
como requerida, para interpretação conforme, colocando em risco o
interesse geral mais premente da saúde pública.
De resto, cabe salientar que esta mesma
situação de regra municipal flexibilizando a regra estadual, por isso que
objeto de ação direta, foi objeto de análise por este Órgão Especial, em
acórdão de minha relatoria, e igualmente no âmbito de interno, ali se
entendendo, a priori, (a) cabível a via eleita, porquanto se tratando de
decreto autônomo; (b) sem aparente crise de legalidade, senão de afronta
a preceitos da própria Constituição do Estado, além de se afirmar invasão
de competência e, assim, de extravasamento de seus limites para a
atuação municipal em face de competências próprias e primárias da
União, além do Estado; (c) e que devida a tutela de urgência requerida,
deferida monocraticamente e mantida no recurso.
Confira-se a ementa:
“Agravo interno. Ação direta. Liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida para suspender os efeitos de decreto municipal
dispondo
sobre
a
flexibilização
de
medidas
de
distanciamento social em tempo de pandemia. Perigo de
demora evidenciado. Ademais, aparente cabimento da via
eleita, sem que demonstrada até aqui vulneração ao
contraditório no procedimento prévio ao ajuizamento. Em
princípio, medidas municipais que afrontam a partilha de
competências entre os entes da Federação. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AgInt
n.
2088084-45.2020.8.26.0000, j. 29.07.2020)
Daí então considerar-se de rigor o
deferimento da tutela cautelar alternativa requerida na inicial, assim para
suspensão parcial da eficácia dos dispositivos legais lá indicados, a eles
conferindo interpretação conforme, de modo a que a autorização e
condições de reabertura dos estabelecimentos observem todos os
requisitos, de tempo e modo, estabelecidos na legislação estadual (Plano
São Paulo).
E tampouco o infirma a cogitação de que
algumas das atividades previstas (como por exemplo academias ou
templos religiosos) tenham sua essencialidade definida em norma federal
(art. 3o do Dec. 10.282) porque, de todo modo, em princípio ainda assim
não se alteraria a necessária submissão à normativa estadual.
Com efeito, quando no âmbito federal se
tencionava flexibilizar a regra restritiva estadual, e chamado a deliberar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como é sabido o Supremo Tribunal Federal assentou e preservou a
competência concorrente dos Estados e Municípios para dispor sobre
medidas restritivas de proteção à saúde nestes tempos de calamidade
decretada, em razão do coronavírus. Confira-se a decisão proferida na
ADI n. 6.341:
“Decisão: O Tribunal, por maioria,
referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do
art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de
cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto,
sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o
Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os
Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro
Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas;
pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações

FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo
interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-
Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio
Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou
suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020.”
E este o teor da liminar referendada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Liminar: Embora o pedido de medida de
urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados,
cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo, aferir tão
somente a pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos.
A cabeça do artigo 3o sinaliza, a mais não poder, a quadra vivenciada, ao
referir-se ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de
importância internacional, decorrente do coronavírus. Mais do que isso,
revela o endosso a atos de autoridades, no âmbito das respectivas
competências, visando o isolamento, a quarentena, a restrição excepcional
e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de
entrada e saída do País, bem como locomoção interestadual e
intermunicipal. Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8o versa a
preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais. O § 9o atribui ao Presidente da República, mediante
decreto, a definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10
prevê que somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em
articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e 4
Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o
código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF atividades essenciais. Vê-se que a medida provisória, ante
quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil,
muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns
técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à
saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3o,
cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem
implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição
Federal. As providências não afastam atos a serem praticados por
Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência
concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. Também não
vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a
óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e
disciplina mediante lei de envergadura maior. Presentes urgência e
necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de
concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República Jair
Bolsonaro ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém repita-
se à exaustão não afasta a competência concorrente, em termos de
saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o
ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo,
há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente
da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova redação ao
artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada de
providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência
concorrente. 4. Esta medida acauteladora fica submetida, tão logo seja
suplantada 5 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o
código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo do
Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do
Supremo ministro Dias Toffoli , aos demais Ministros, aos Presidentes
da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de idêntica forma
quanto ao Procurador-Geral da República. Sem prejuízo da submissão ao
Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-
Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República. 5.
Publiquem. Brasília residência , 24 de março de 2020.” (g.n.)
Mas a Suprema Corte teve ocasião, logo
depois, em 08 de abril de 2020, de enfrentar novamente a matéria, na
ADPF n. 672, rel. o Min. Alexandre de Moraes. A ação foi ajuizada “em
face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados
no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do
COVID-19 (Coronavírus)”, ainda particularmente tratando-se da colidência
de medidas relativas ao isolamento tomadas, diferentemente, na esfera
federal e local.
Pois, igualmente em decisão liminar, então
se decidiu o seguinte:
“Não
compete
ao
Poder
Judiciário
substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo
Presidente da República no exercício de suas competências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de
verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva
perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as
situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas
por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais
especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes
públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões
desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
Por
outro
lado,
em
respeito
ao
Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de competência
consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao
pedido de concessão de medida liminar, `para que seja determinado o
respeito às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao
funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração`.”
(g.n.)
Segue o decisum:
“As regras de repartição de competências
administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na interpretação e
aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos
presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de
“maneira explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro
MARCO AURÉLIO, ao conceder medida acauteladora na ADI 6341, ́no
campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente`.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências
constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus
respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição
de
distanciamento/isolamento
social,
quarentena,
suspensão
de
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente
eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como
demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde)
e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos
realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos
matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for
Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-
pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and
healthcare demand, vários autores).” (g.n.)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao agravo, para o fim de acolher o pleito cautelar alternativo de fls. 69 dos
autos principais, assim para interpretação conforme, de modo a que a
autorização e condições de reabertura dos estabelecimentos observem
todos os requisitos, de tempo e modo, estabelecidos na legislação
estadual (Plano São Paulo).
CLAUDIO GODOY
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40981
Agravo Interno Cível no 2152306-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Agravado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO
DECLARAÇÃO DE VOTO
V O T O VENCIDO No 40981
ADI. Decisão que indeferiu liminar que tem por
objeto o abrandamento da quarentena no município de Ribeirão Branco.
Fundamentação bastante, explicitada na autonomia municipal decorrente
dos artigos 18 e 30, I e II, da CF, para regular o funcionamento do
comércio local, bem como na Súmula Vinculante 38 do STF. Proposta de
voto pelo improvimento do agravo interno. Recurso provido pela votação
majoritária, entretanto.

Visto.
1. Agravo interno visando à revogação de decisão deste Relator
que indeferiu liminar contra ato do Prefeito Municipal de Ribeirão Branco que abrandou
a quarentena imposta pelo Governador do Estado por meio do Decreto 64.881/2020 e
regulações subsequentes. Defende “fumus boni iuris” e “periculum in mora” a
justificarem a concessão imediata da tutela de urgência, suspendendo o ato municipal
que regulou a matéria no âmbito do município.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Pelo meu voto, e com o respeito devido à nobre PGJ e à
maioria formada, não se deixou de atentar à gravidade da situação e à transitoriedade
típica das regulamentações normativas neste período de pandemia. Ao contrário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferimento da liminar se fez de modo fundamentado, como segue:
“2. Em linha de princípio, e respeitado o entendimento ministerial, a
regulamentação da Lei Federal no 13.979/2020 se faz pelos Decretos Federais 10.282/2020 e 10.344/2020
quanto à definição das atividades essenciais. Não se faz por meio de Decretos Estaduais.
3. Por outro lado, o funcionamento do comércio insere-se no chamado
interesse local de que trata o artigo 30, I, da Constituição Federal (e nada foi julgado em sentido contrário
na ADIn 6.341, do E. STF). Tanto é assim que há Súmula Vinculante tratando do assunto (no 38): “É
competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.
4. Também em linha de princípio, lembre-se que municípios no sistema
federativo brasileiro não são meras unidades administrativas ou distritos submetidos ao Estado-membro e
sim entes federativos autônomos (art. 18, “caput”), não podendo sofrer restrições no âmbito de suas
competências próprias.
5. Verdadeiro contrassenso, ademais, que possam eles, municípios, enfrentar
com protocolos próprios a pandemia, determinando tratamentos preventivos e repressivos ao COVID-19
no âmbito de suas UBS e hospitais, e não possam definir o funcionamento de suas indústrias e de seu
comércio.
6. Não se vislumbrando, pois, em princípio, violação alguma ao pacto
federativo, indefere-se a liminar pleiteada pela PGJ.”
3. Ou seja, o voto concessivo da liminar baseou-se: a. na
incompetência estadual para, regulando a Lei Federal no 13.979/2020, definir por
decretos o que sejam as atividades essenciais; b. na autonomia municipal para, tratando
de interesse local, delimitar modo e horário do funcionamento do comércio municipal,
para o que existe inclusive Súmula Vinculante (no 38) do E. STF; c. no contrassenso de
que os municípios estejam enfrentando a pandemia com seus próprios protocolos de
saúde pública e, nada obstante, tenham que ser submetidos ao jugo estadual para
definição do funcionamento de suas indústrias e comércio.
4. Assim, o indeferimento da liminar baseou-se no exame por
este Relator da competência para regulação da matéria, aspecto que não se altera por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pandemias ou por uma suposta preocupação com a coletividade até porque a proteção
à comunidade pode e deve ser de responsabilidade do ente federativo local, no âmbito
de sua competência concorrente (CF, 18, 30 I e II).
5. Não se vislumbram dano irreversível, portanto, nem
“periculum in mora”, decorrentes do indeferimento da tutela de urgência, pois em linha
de princípio não se encontram presentes os requisitos para sua concessão. Ademais, no
Agravo Interno a cognição é sumária, superficial, dizendo-se mesmo que “Em sede de
agravo regimental só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato
judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder” (MS no 2092165-37.2020.8.26.0000, relator o ilustre Des. Renato Sartorelli).
6. O voto seria pelo improvimento do agravo retido, no entanto
provido pelo entendimento da douta maioria que considerou a necessidade de seguir o
Plano São Paulo, nos termos do voto do d. Relator Designado.
7. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
12590A42
16
18
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
128A375E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2152306-22.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.